Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712721-24.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FABIANA SILVA E SOUSA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14913453), situação primeira que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior de Justiça. O STJ não conheceu do recurso (ID 26052716). O STF, por sua vez, devolveu os autos à origem para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 656.860/MT (Tema 524) (ID 24011663). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, no mencionado precedente, a discussão gira em torno da necessidade de edição de lei ordinária para regulamentar a abrangência da aposentadoria por invalidez e o rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis, conforme previsto no artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal. No feito em análise, a turma julgadora concluiu que a recorrida faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, uma vez que é acometida de moléstia profissional comprovada por perícia técnica. Em casos como este, o STF já afastou a aplicação da sistemática, como se observa da conclusão assentada no ARE 1.255.964, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/4/2020, bem como na decisão monocrática proferida no ARE 1318813 ED-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/5/2021. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031